Tribunal: TJMT
Processo: 1013813-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013813-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Prisão Preventiva, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS DE JESUS - CPF: 031.124.311-89 (PACIENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO - CPF: 042.906.521-31 (PACIENTE), RANIKEL SANTANA SANTOS - CPF: 101.528.291-13 (VÍTIMA), ROBERTO MARTINS DE JESUS - CPF: 031.124.311-89 (PACIENTE), HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO - CPF: 042.906.521-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
PACIENTE: ROBERTO MARTINS DE JESUS, HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO EMBASADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS CRIMINOSOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA ORDEM CONSTRITIVA À LUZ DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL - ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA - ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

Mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013813-31.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
PACIENTE: ROBERTO MARTINS DE JESUS, HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Yann Dieggo Souza Timótheo De Almeida e outros, impetrado em benefício de
HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO E ROBERTO MARTINS DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.

Narram que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior convolação das prisões em preventiva, acusados da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.

Sustentam, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os pacientes teriam bons predicados, não haveria risco processual na liberdade destes, além de que a conduta não seria revestida de extrema gravidade (tentativa branca).

Argumentam, ainda, serem suficientes e adequadas as providências cautelares diversas da prisão.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para a revogação das prisões preventivas ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Postulou-se a intimação dos impetrantes acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião que solicitei as informações, que foram prestadas pela autoridade coatora, (id. 135980675).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 136570680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
PACIENTE: ROBERTO MARTINS DE JESUS, HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foram impostas aos pacientes, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Dos elementos que instruem os autos, infere-se que os pacientes foram presos em flagrante, prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, em
12/7/2022
, posteriormente,
ROBERTO MARTINS DE JESUS
fora denunciado pela prática, em tese, dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e homicídio qualificado tentado em concurso material e
HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO
pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado tentado, consoante narra a denúncia:

“(...)

Consta do incluso caderno apuratório que, em data incerta, porém antes do dia 10 de julho de 2022, nesta cidade e comarca de Campinápolis, ROBERTO MARTINS DE JESUS, portava arma de fogo revolver calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também do incluso caderno apuratório que, no dia 10 de julho de 2022, por volta das 23h00min., na via pública situada na Rua Ceará, s/n.o, centro, neste município de Campinápolis, os denunciados HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO e ROBERTO MARTINS DE JESUS, em concurso de agentes, união de desígnios, visando obter resultado comum, imbuídos de animus necandi, impelidos por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar o vitimado RANIKEL SANTANA SANTOS, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Abstrai-se do caderno investigativo que, no dia 10 de julho de 2022, por volta das 23h00min, o indigitado ROBERTO MARTINS DE JESUS, em posse de uma arma de fogo do tipo revólver, previamente ajustado com seu comparsa HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO, seu primo, surpreenderam o vitimado RANIKEL SANTANA SANTOS, que estava caminhando à noite na rua local dos fatos.

Neste contexto, por motivo torpe, ROBERTO, acompanhado durante toda a empreitada por Henrique, que aderiu a sua conduta e lhe deu cobertura, efetuou 01 (um) disparo visando atingir RANIKEL, que estava de costas em uma rua escura, no que consubstanciou o recurso que dificultou a defesa da vítima, não o atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade. Não satisfeito, o investigado ainda tentou efetuar outros disparos, porém o artefato não funcionou e a vítima percebeu, passando a correr.

Ao conseguir se esconder, a vítima acionou a Polícia Militar.

Ao obter informações sobre os fatos, os militares empreenderam diligências pelas imediações do fato e localizaram os increpados. Durante a abordagem, os brigadistas encontraram 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver calibre .32, com 05 (cinco) munições intactas e 01 (uma) deflagrada de mesmo calibre.

Os implicados HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO e ROBERTO MARTINS DE JESUS, ao serem interrogados em solo policial, confessaram os fatos (f. 22/23 e 27/28).

A qualificadora do motivo torpe está presente pelo fato de os de que os denunciados intencionarem vingança do ofendido, que, supostamente, teria agredido Roberto muito tempo antes.

Da mesma forma, está presente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o denunciado ROBERTO, juntamente com HENRIQUE, efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima, que estava de costas, caminhando à noite, dificultando qualquer reação de defesa.

A participação de Henrique também restou configurada porquanto anuiu à conduta de Roberto, com ele procurando a vítima durante a noite, ciente de que o Roberto estava armado e queria se vingar da vítima.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de ROBERTO MARTINS DE JESUS, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 12 da lei 10.826/03 c/c art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 8.072/90, todos na forma do art. 69 CP, e HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO pela prática, em tese, do delito descrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (...)”.

O juízo
a quo
, decretou as prisões preventivas dos pacientes, utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública, destacando a comoção social, consoante fragmento da decisão. (ID. 135060194).

“(...)

Sobre a prisão em flagrante, verifico que foram observadas as disposições legais, em especial os arts. 302, 304 e 306, todos do Código de Processo Penal.

Nestes termos,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante delito.

Passo, pois, à análise da conversão ou não da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Analisando os fatos apresentados perante a autoridade policial, constato a gravidade concreta do fato, em razão aos indícios de autoria e materialidade do crime e ainda, terem os autores do fato terem feito o disparo de arma de fogo em local público.

O periculum libertatis, por sua vez, está evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a comoção social que poderá causar e a proteção social.

Além disso, verifico que medidas cautelares diversas da prisão no presente caso não são suficientes para a garantia da ordem pública ou tampouco para a garantia da integridade física da vítima.

Assim, por ora, deixo de beneficiar o custodiado com a possibilidade da prisão domiciliar ou qualquer outra cautelar alternativa à prisão.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de Henrique Jesus Da Silva Neto E Roberto Martins De Jesus em prisão preventiva, cuja reanálise ocorrerá com a chegada do inquérito policial. Expeça-se mandado de prisão e atualize o sistema BNMP. (...)”.

Delineado o contexto fático-processual, em relação à suposta ilegalidade da custódia antecipada, entendo que razão assiste ao impetrante.

Isso porque, verifica-se que os pacientes foram presos cautelarmente em
12/7/2022,
sob o pretexto da necessidade se preservar a ordem pública, considerada violada em razão da suposta gravidade dos fatos, deduzida a partir da análise de elementos inerentes ao tipo penal violado.

Ora, para que a prisão cautelar, que é medida de exceção, possa subsistir, devem estar presentes não apenas as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo também o Magistrado, ao determinar sua imposição,
indicar os elementos concretos que levaram ao reconhecimento dos pressupostos e fundamentos legais para a ordenação da segregação cautelar
.

E, da decisão impugnada, não obstante fique clara a gravidade do evento criminoso, tentativa de homicídio, não foram apontados elementos concretos no sentido de demonstrar que, em liberdade, os pacientes colocariam em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal, especialmente levando-se em conta suas condições pessoais.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que o Juízo
a quo,
utilizou-se da gravidade genérica do delito em tese cometido, para chegar à conclusão de que os réus seriam perigosos, isso com base na própria conduta criminosa que lhes foram imputados, e, assim, justificar a ordenação e manutenção da sua custódia, argumentos que, por si sós, não são hábeis para motivar a segregação antecipada.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido não ser idônea a manutenção da segregação cautelar calcada em decisão com motivação abstrata,
como a que ora se examina
, por se tratar de constrangimento ilegal ao qual o cidadão que responde a processo criminal não pode ser submetido, ainda que o delito que lhe seja imputado revista-se de caráter grave. A propósito, o seguinte julgado:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PARECER DO PARQUET PELO PROVIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NO DECRETO PRISIONAL. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
In casu, os fundamentos que deram suporte à custódia cautelar do recorrente não se ajustam à orientação jurisprudencial desta Corte, porquanto a simples invocação da gravidade abstrata e genérica do delito não se revelam suficientes para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Nesse sentido, o parecer do Ministério Público Federal que consignou: "Após uma análise acurada dos autos, verificamos que procede a alegação de constrangimento ilegal, uma vez que não houve fundamentação idônea a ensejar a prisão provisória do réu, ante a ausência da perfeita subsunção das circunstâncias do caso aos requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal."
Recurso ordinário provido para revogar a prisão preventiva do recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. (RHC 90.206/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018, grifamos).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em “
assinalar que
o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente.
”
(HC n. 426.550/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em DJe 19/2/2018).

Deste modo, necessário concluir que as circunstâncias do caso -
em especial a falta de fundamento concreto que autorizem a conclusão pela existência do
periculum libertatis
exigido para a ordenação e preservação da constrição processual
- estão a indicar, excepcionalmente, a suficiência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão para alcançar os fins acautelatórios pretendidos, merecendo registro que, em caso de descumprimento, a preventiva poderá ser novamente decretada.

Assim, após a edição e entrada em vigor da Lei n. 12.403/2011, a prisão passou a ser a última medida a ser ordenada para assegurar o processo e a ordem pública e social, e a referida Lei, em seu art. 282, § 6o, dispõe que:
"A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)"
, devendo a preventiva ser decretada somente em último caso, quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais da agente.

Aliás, o art. 319 do Código de Processo Penal, traz um rol de medidas cautelares diversas da prisão que podem ser aplicadas pelo Magistrado em substituição à prisão, quando se mostrem proporcionais, adequadas e suficientes ao fim a que se propõem.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
concedo
a ordem pleiteada, para substituir as prisões preventivas impostas ao pacientes
HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO E ROBERTO MARTINS DE JESUS,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)
proibição de manter contato com vítima e testemunhas; (e) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos,
sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta.

Os alvarás de soltura deverão ser expedidos pelo juízo singular, após admoestação dos pacientes, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022